Tribunal: TCU
Processo: 002.759/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Joelson Cardoso do Rosário, ex-prefeito do Município de América Dourada/BA na gestão 2013-2016 contra acordão por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, com imputação de débito e aplicação de multa, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação de parcela dos recursos federais repassados no âmbito do Programa Projovem-Campo, durante os exercícios de 2014 a 2016, para a realização de ações com vistas a aumentar a escolaridade e a qualificação profissional e social de jovens agricultores familiares sem o curso fundamental completo, na faixa etária entre 18 e 29 anos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, aprecia-se recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 3208/2022-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. comunicar esta decisão ao recorrente.